Tribunal: STF
Processo: AP 2043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDERSON PEREIRA DA SILVA (CPF nº 001.694.701-05), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a EDERSON PEREIRA DA SILVA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 12/9/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 13/9/2024, ofereceu aditamento à Denúncia em face de EDERSON PEREIRA DA SILVA (CPF 001.694.701-05), para imputar os crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 103).



    Requereu, ainda, o sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do ora denunciado (eDoc. 101), o que foi deferido em 18/9/2024.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou relatório com informação de descumprimento de medida cautelar, por EDERSON PEREIRA DA SILVA, consistente em violação de zona de inclusão, na data de 6/9/2024 (eDoc. 165).



    Intimada, a Defesa de EDERSON PEREIRA DA SILVA apresentou petição informando que a violação “decorreu de acidente de trânsito envolvendo o monitorado, exatamente no dia 06 de setembro de 2024, tendo o fato sido objeto de boletim de ocorrência registrado na 21º Delegacia de Polícia de Águas Claras ” (eDoc. 172).



    Além disso, foram anexados aos autos mensagem enviada para o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), relatando o ocorrido; Boletim de Ocorrência de Nº: 154.496/2024-0, confirmando acidente de trânsito, na data de 06/09/2024; e, por fim, fotos do veículo avariado (eDocs. 173-176). 



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas pelo réu, pois a defesa apresentou documentação comprovando a ocorrência de acidente de trânsito, que causou a violação de medida cautelar da zona de inclusão. 



    Além disso, foi uma hipótese isolada, não havendo notícias de outros descumprimentos da medida cautelar de recolhimento no período noturno e nos finais de semana.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente